Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702483-96.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDA LEAL E COSTA BITTENCOURT RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA APÓS A GESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPARECIMENTO. FÊMUR OPERADO. APLICAÇÃO CONJUNTA DOS TEMAS No 335 E 973 DO STF, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STF que apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema n.o 335 – RE-RG no 630.733). 2. Não obstante a tese mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte estabeleceu, dentro de suas próprias especificidades, a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para gestantes em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema n.o 973 – RE-RG no 1.058.333). 3.A legislação distrital pertinente (art. 40, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n.o 4.949/2012) e o edital do certame preveem expressamente que a gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física do concurso público, sendo possível a ela realizar o referido teste em prazo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo das demais fases do certame. Na espécie, o teste de aptidão física foi realizado em prazo superior a 200 dias após o parto, não sendo possível falar-se em prazo exíguo para a realização do TAF, especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva reprovação em TAF no certame da PCDF, realizado antes do presente concurso. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do CPC, sustentando que a sentença foi proferida de forma liminar, sem oportunizar às partes o direito de se manifestarem, violando os referidos dispositivos, que consagram o contraditório e vedam decisões surpresa. Além disso, não houve citação dos réus, o que compromete a validade do processo. Aduz que a decisão ignorou argumentos relevantes e as peculiaridades do caso concreto. Assim, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para garantir o devido processo legal; c) artigo 332, inciso II, do CPC, articulando que o caso concreto se enquadraria na exceção prevista no Tema 973 do STF, e não na regra geral do Tema 335 do STF. Defende que a decisão deve ser revista, garantindo à recorrente o direito de remarcação do TAF e a consequente continuidade no certame, com base na proteção constitucional à maternidade e à saúde, princípios que devem prevalecer sobre as regras gerais do concurso. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, caput, inciso II, e §2o, todos da Constituição Federal, por ofensa a direitos fundamentais relacionados ao tratamento isonômico, à igualdade de acesso a cargos públicos, à legalidade, à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como aos princípios constitucionais e administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões (ID 76341873 e ID 76341875), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 9o e 10, ambos do CPC, uma vez que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo especial não deve subir em relação à invocada transgressão ao artigo 332, inciso II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos e do edital do concurso, concluiu que: (...) Sobre a matéria em debate, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público (TAF) e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração os princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema n.o 335 – RERG n.o 630.733). (...) Inobstante a tese retro mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte enfrentou, dentro de suas próprias especificidades, a controvérsia sobre a “possibilidade de remarcação de teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público” (Tema n.o 973). Situação que já havia beneficiado a apelante. No caso dos autos, o edital (001/2022) do concurso público que rege a disputa pelo cargo de Policial Penal do DF, pretendido pela apelante conteve previsão expressa da possibilidade de remarcação do teste de aptidão física por candidata grávida, salientando que a avaliação da capacidade física deveria ser realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o parto ou término do período gestacional, sem prejuízo de sua participação nas demais fases do certame, vejamos: (...). A previsão constante do edital em questão é perfeitamente adequada ao disposto no art. 40, caput e parágrafo único, da Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público no âmbito do Distrito Federal, que assim dispõe: (...) .As provas constantes dos autos demonstram que o parto da recorrente se deu no dia 04/01/2023 (ID n.o 64132753) e, por sua vez, a convocação para a prova de capacidade física foi realizada em 14/07/2023 para a realização do TAF em 30/07/2023 (ID n.o 64132742), sendo certo que, entre o término da gestação e a realização da avaliação física, transcorreu prazo em muito superior ao previsto no edital (cerca de 200 dias) e, diversamente do que alegou a apelante, fora do puerpério. Dessa forma, não é possível falar-se em prazo exíguo para a realização do teste de aptidão física pela candidata após a sua gravidez, especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva reprovação em TAF anterior, em virtude da lesão alegada, em que pese o infortúnio, que se afigura como circunstância pessoal da candidata, e que não dá causa ao novo agendamento da prova, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema n.o 335 do STF na sistemática da repercussão geral. No mais, como participava de dois certames simultaneamente, concursos estes que previam antecipadamente a fase do Teste de Aptidão Física (PCDF e Polícia Penal do DF), caberia à recorrente a estratégia certa de qual concursos eleger para priorizar a fase do TAF, sendo que a candidata acabou por priorizar o concurso que lhe dava menos prazo para recuperação pós-parto, acabando sendo eliminada em ambos os concursos, uma vez que não pode realizar o TAF do presente concurso em razão de lesão sofrida na etapa do concurso da PCDF. Acaso não tivesse participado do curso de formação da PCDF, fatalmente não teria se lesionado e acabaria ganhando mais tempo de recuperação pós-parto para realização do TAF do certame da Polícia Penal do DF, o que não fez. Portanto, entendo por equivocada a pretensão da apelante e a leitura que busca atribuir às disposições constitucionais invocadas, uma vez contrária à interpretação dada aos referidos princípios pela orientação vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), possibilitando, por essa razão, a manutenção da sentença recorrida. (ID 69160648). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas do edital e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a análise da tese recursal demandaria a apreciação de lei local (Lei Distrital 4.949/2012), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o e 37, caput, inciso II, e §2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento– enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da tese recursal implicaria o reexame de provas e a interpretação de cláusulas do edital e de legislação local (Lei Distrital 4.949/12), providências vedadas à luz dos enunciados 279, 280 e 454, todos da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025 e o ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028